Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSAS EQUIVOCADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de contradição no acórdão. Aduz, em suma, que o acórdão partiu de duas premissas equivocadas, uma que o candidato apresentou à banca examinadora apenas um “laudo oftamológico” e um “relatório de topografia corneana” e que sua eliminação se deu devido à ausência de “laudo topográfico corneano” e “mapeamento”. Afirma, que, pelo contrário, apresentou todos os exames exigidos pelo edital.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no julgado quanto às argumentações apresentadas.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há contradições ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6.O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. As informações mencionadas pelo acórdão, consideradas como erro de premissa pelo embargante, constam do caderno processual. Quanto aos laudos dos exames apresentados pelo embargante, nota-se que foram apresentados intempestivamente, após sua reprovação no certame, tanto que, na inicial, o embargante defende a tese de desnecessidade de tais exames como exigidos, já que, segundo afirmou “não poderia ser exigido do candidato a entrega de laudos dos exames de mapeamento de retina e de topografia corneana”, bem como afirmou que “o que houve foi a eliminação sumária do candidato por não ter apresentado no dia da avaliação os referidos laudos" (ID 63921959, pgs. 2 e 3). Quanto ao motivo da eliminação, consta da própria inicial também, conforme pg.2 do ID supramencionado.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”, não apresentando qualquer erro ou contradição.

V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.